Tribunal: TJDFT
Processo: 0037500-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0037500-72.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCAS SEIXAS DOCA JUNIOR APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Defiro o adiamento para a próxima sessão presencial da E. 2a Turma Criminal do TJDFT. Anote-se o pedido de sustentação oral. Dê-se ciência às partes. P.I. Brasília, 4 de novembro de 2020 17:51:50. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador